Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Rescisão de contrato c/c obrigação de fazer. Inaplicabilidade do CDC: utilização do serviço de telefonia na sua atividade fim. Contrato rescindido por culpa da empresa de telefonia: ausente entrega de celulares inclusos no pacote, consoante acordo de renovação – descabimento da multa rescisória. Improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito: contínua utilização do serviço – cobrança devida. Conversão da obrigação de portabilidade de linhas telefônicas em perdas e danos. Litigância de má-fé não evidenciada. Ato atentatório à dignidade da justiça não configurado.